Tribunal: CARF
Processo: 16062.720070/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
RECURSO DE OFÍCIO
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no 02/2023, cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) sempre e quando a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16062.720070/2018-21
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1301-006.410 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARVIN - SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
RECURSO DE OFÍCIO
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no
02/2023, cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) sempre e quando “a decisão
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, face à edição da Portaria MF no 2, de 2023, e à Súmula CARF no 103.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso de ofício contra acórdão 14-90.116 - 13a Turma da DRJ/RPO (e-
fls. 271 e ss) que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo contribuinte. Assim
relatou a DRJ:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16062.720070/2018-21
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.410 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720070/2018-21

Trata-se de Autos de Infração à legislação do Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, lavrados em
02/05/2018 (fls. 02/33), pela DRF-São José dos Campos/SP, para constituir o crédito
tributário no total de R$ 13.250.712,20, incluídos o principal, a multa qualificada de
150% e os juros de mora devidos até a data da lavratura, tendo em conta as
irregularidades apuradas, nos anos-calendário 2014, 2015 e 2016 e assim descritas no
Relatório de Verificação Fiscal de fls. 166/199, parte integrante da peça acusatória:
Histórico
O contribuinte foi objeto de auditoria interna de DCTF (ANEXO I - processo 16062-
720.013/2017-61), conforme previsto na IN RFB 1.599/2015 no qual foram exigidos
valores de IRPJ e CSLL e notificado o contribuinte da falta de declaração de tributos
escriturados, bem como da falta de pagamento de estimativas, sob pena de lançamento;
O contribuinte NAO se manifestou, bem como não confessou seus tributos escriturados,
ou efetuou os pagamentos;
Durante a verificação da contabilidade do contribuinte verificamos a distribuição
disfarçada de lucros durante o período, nos termos da Lei 1.598/77, Art.60, V, mediante
empréstimos aos sócios e a pessoas jurídicas por estes controladas, com a existência de
lucros acumulados passíveis de distribuição;
Tal distribuição de lucros ocorreu com o contribuinte em débito, situação vedada na
Lei 4.357/64, Art.32, b, sendo aplicável a multa prevista no Parágrafo 2° do mesmo
artigo;
Uma vez que existe a responsabilidade tributária relacionada com os empréstimos
contraídos efetuamos o mesmo relatório para TODOS os autos de infração
relacionados por economia processual conforme o princípio da eficiência explicito na
Constituição Federal de 1988;
Abaixo discorro sobre os fatos e os lançamentos efetuados;
(...)
Conclusões finais
Os documentos utilizados na presente lavratura são de conhecimento público, bem
como as pessoas físicas neste citadas tiveram acesso a todos estes (uma vez que
aprovam as contas das pessoas jurídicas na condição de sócias), assim sendo por
economia processual lavro relatório único para TODOS os fatos geradores;

Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.410 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720070/2018-21

Encerro o presente relatório, o qual faz parte do auto de infração, devendo também
ser encaminhado ao contribuinte para ciência.
Cientificada do lançamento, em 25/05/2018, conforme fl. 219, a contribuinte interpôs
Impugnação, em 26/06/2018 (fls. 236/246), alegando inicialmente que o lançamento é
improcedente, tendo em vista que os débitos estimativa de IRPJ e CSLL, constantes dos
Autos de Infração que ora se julga, foram confessados em DCTF, nada impedindo o seu
aproveitamento na apuração anual.
Preliminarmente, requer a nulidade do procedimento, eis que em momento algum foi
intimada para prestar esclarecimentos ou apresentar documentos no âmbito da ação
fiscal que gerou o lançamento. Alega que a dispensa do TDPF é ilegal, porque do
trabalho da fiscalização resultou a lavratura de Auto de Infração e não somente uma
revisão de declaração.
Contesta o lançamento realizado com base em Revisão de Declaração, uma vez que
confessados os débitos em DCTF, devem eles ser submetidos às regras do processo
executivo fiscal, já que tais valores devem ser alcançados pelo conceito de pagamento.
Utiliza a seguir analogia com o direito civil, mencionando que a constituição e posterior
confissão do crédito tributário em DCTF atribuiria ao referido documento a natureza de
pró-soluto, ou seja, a dívida nele inscrita passaria a ser autônoma e independente,
possuindo instrumento específico de cobrança, no caso, a execução fiscal regida pela
Lei n° 6.830/1980.
Acrescenta jurisprudência do CARF, que entende tornar regular a utilização das
estimativas não recolhidas na apuração do IRPJ e também da CSLL, no decorrer
respectivo período de apuração.
Alega que a multa isolada, aplicada com base no artigo 44 da Lei n° 9.430/96, é
incabível, pois que os tributos foram lançados após o encerramento do curso do
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.410 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720070/2018-21

exercício em que devida à estimativa, após o término da ocorrência do fato gerador do
IRPJ e
da CSLL.
66. No presente caso, embora a exigência esteja centrada em estimativas não
recolhidas nos anos calendário de 2014, 2015 e 2016, a ciência do auto de infração
ocorreu em maio de 2018, ou seja, quando já apurada a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL efetivamente devidos no periodo 67.
68. Logo, aínda que a ora Impugnante não tenha antecipado os tributos devidos nos
periodos em questão, o fato é que a exigência da referida penalidade somente foi
ultimada no mês de maio de 2018, quando já conhecida a respectiva base de cálculo do
IRPJ e da CSLL devidos. Ora, é inadmissível que na ocasião do lançamento existam
duas bases de cálculo para uma mesma exação
Protesta contra o lançamento concomitante da multa de ofício e da multa isolada, por
haver identidade entre o critério pessoal e material de ambas as normas. Mais uma vez,
recorre a jurisprudência administrativa que entende caucionar suas afirmações.
Argumenta contra a impraticabilidade de se exigir qualquer penalidade, se a
contribuinte confessou os débitos em DCTF, adicionando que a aplicação da multa no
percentual de 150% não deve prosperar, visto não existir fraude na escrituração por ela
realizada.
Requer ao final a improcedência da exigência fiscal, com o consequente cancelamento
dos Autos de infração ora julgados.
Os responsáveis tributários foram intimados da imputação que lhes foi imposta,
conforme tabela abaixo, não tendo apresentado defesa no presente processo:
_Responsável Tributário_CNPJ/CPF_Ciência_Meio
LETÍCIA DE CARVALHO 271.731.968-92 22/05/2018 Eletrônico
ANA BEATRIZ RODRIGUES MENDES 044.169.998-79 29/05/2018 Eletrônico
MARVIN - SERVIÇOS E OBRAS LTDA 04.536.357/0001-40 05/07/2018 Edital
eletrônico
PATERCON - CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA. 04.536.691/0001-01
05/07/2018 Edital eletrônico
TERCOPAV - TERRAPLENAGEM, CONSTRUCOES E PAVIMENTAÇÃO LTDA
04.210.095/0001-29 05/07/2018 Edital eletrônico
LOCATERRA
-
LOCACAO,
TERRAPLENAGEM
E
SERVICOS
LTDA
56.556.160/0001-76 05/07/2018 Edital eletrônico
O Acórdão 14-90.116 - 13a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 271 e ss) acolheu
parcialmente a impugnação apresentada pelo contribuinte. (e-fls. 954 e ss) e submeteu à
apreciação do CARF, de acordo com o art. 34, I, do Decreto n.° 70.235/1972 e Portaria MF n.°
63, de 09 de fevereiro de 2017, por força de Recurso de Ofício. A Turma entendeu em:
a) Indeferir as questões suscitadas em preliminar;
b) dar parcial provimento à impugnação para reduzir a multa proporcional aplicada de
150% para 75% com relação ao IRPJ e CSLL, suportadas em valores declarados em
DCTF e escriturados na ECF, conforme demonstrativos adiante.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.410 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720070/2018-21

(...)

1959551,58 e 975057,19
Não houve a apresentação de recurso voluntário.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
Antes de adentrar ao mérito, mister aferir o preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade dos recursos de ofício.
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no 02/2023,
cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) sempre e quando “a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).”
Assim, em atenção à previsão dos dispositivos retromencionados e em
convergência com a Súmula CARF no 103, que prevê que “para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”,
verifica-se que os valores totais exonerados somaram R$ 1.959.551,58 e R$ 975.057,19, cuja
soma está abaixo do limite legal. Desta forma, não conheço do recurso de Ofício.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.410 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720070/2018-21

Fl. 379
DF CARF MF
Original